Tribunal: TJDFT
Processo: 0764822-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI E ANIMUS CRITICANDI. CONTEXTO DE EXALTAÇÃO EM RELATO DE SUPOSTA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que absolveu a querelada da imputação dos crimes de calúnia e injúria, previstos nos arts. 138 e 140 do Código Penal, com fundamento na atipicidade dos fatos, nos termos do art. 386, III e VI, do Código de Processo Penal, em razão de declarações proferidas em contexto de confronto relacionado a suposta importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as declarações da querelada imputando ao querelante conduta de importunação sexual configuram o crime de calúnia, à luz da exigência de ciência da falsidade do fato; e (ii) estabelecer se as expressões atribuídas à querelada caracterizam o crime de injúria, considerando a necessidade de demonstração do animus injuriandi em contexto de exaltação emocional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes contra a honra exigem dolo específico consistente na vontade consciente de ofender a honra subjetiva ou objetiva da vítima, não se configurando quando as declarações se inserem no exercício do animus narrandi ou criticandi.
4. O crime de calúnia demanda a imputação consciente de fato definido como crime sabidamente falso, afastado o dolo quando o agente acredita, ainda que de forma equivocada, na veracidade do fato narrado.
5. A prova oral evidencia que a querelada relatou e confrontou o querelante acerca de situação que afirmou ter vivenciado, sentindo-se vítima de importunação sexual, sem demonstração inequívoca de intenção deliberada de imputar falsamente crime.
6. A conduta posterior da querelada, consistente em evitar novos atendimentos, relatar o ocorrido a pessoas próximas e registrar reclamação interna no clube, reforça a percepção subjetiva de ter sido vítima de situação desconfortável, afastando o animus caluniandi.
7. Quanto à injúria, o contexto de acentuada exaltação emocional, decorrente da crença legítima de violação à integridade sexual, gera dúvida razoável acerca da presença do animus injuriandi.
8. Expressões eventualmente ofensivas proferidas em ambiente de conflito e sob forte emoção não são suficientes, por si sós, para caracterizar injúria penalmente relevante, diante da ausência de intenção específica de humilhar ou menosprezar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 138 e 140; Código de Processo Penal, art. 386, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1663485, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 16.02.2023; STJ, AgRg no AREsp no 768.497/RJ, j. 13.10.2015; TJDFT, Acórdão no 2065044, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1999392, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025.